Tribunal: TJPA
Processo: 0002241-04.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002241-04.2016.8.14.0039

EMBARGANTE: JOSE CHAGAS DOS SANTOS MARTINS COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ALEGAÇO DE OMISSÃO POR NO ANÁLISE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, CONHECÍVEL
EX OFFICIO
, ANTE O EFEITO TRANSLATIVO DA APELÇÃO.

Tese não suscitada nas razões do Recurso em Sentido Estrito, restando ausente quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios. Irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada, e, conforme a jurisprudência das Cortes Superiores, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível e não constituem meio hábil para reforma do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
os rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
JOSÉ CHAGAS DOS SANTOS
, por intermédio de representante do órgão da Defensoria Pública, contra o
Acórdão de ID nº
14025710
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito impetrado pelo ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o pronunciou para ser julgado perante o Tribunal do Júri, não acolhendo sua tese de legítima defesa e o pedido para desclassificação da conduta para lesão corporal.

Em suas
razões recursais
, ID 14234558, com objetivo de modificar a decisão embargada ou prequestionar a matéria, o ora embargante sustenta a necessidade de se enfrentar matéria de relevância ao feito, qual seja, excesso de linguagem na decisão de pronúncia, alegando se tratar tal questão de matéria de ordem pública, a ser conhecida mesmo que ex officio, o que não foi feito por esta Corte.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada, afirmando ter o Acórdão sido omisso em relação a tal matéria, pois, afirma, a sentença de pronúncia padece do vício de excesso de linguagem.

Nesta
Superior Instância,
ID 14317471, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
JOSÉ CHAGAS DOS SANTOS
, por intermédio de representante do órgão da Defensoria Pública, contra o
Acórdão de ID nº
14025710
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito impetrado pelo ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o pronunciou para ser julgado perante o Tribunal do Júri, não acolhendo sua tese de legítima defesa e o pedido para desclassificação da conduta para lesão corporal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto a não análise, de ofício, de questão atinente ao excesso de linguagem da sentença de pronúncia.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, a insurgência do ora agravante, em sede de recurso em sentido estrito, se deu contra a decisão q
ue o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal Brasileiro, visando sua impronúncia – com reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa uma vez que, alegou, tudo o que fez foi se defender de um ataque iminente da vítima que, armada com uma faca, o teria ameaçado, não tendo restado demonstrado o
animus necandi
em sua conduta, e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 02/04/2023, acompanhando o parecer ministerial, negou provimento ao recurso interposto pela defesa, sendo mantida a decisão de pronúncia do ora embargante, nos seguintes termos:

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM, E, NO CASO DOS AUTOS, NÃO SE OBSERVA O USO MODERADO DOS MEIOS UMA VEZ QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA COM VÁRIAS PAULADAS, TENDO SEU PAVILHÃO AURICULAR DIVIDIDO EM DUAS METADES, RESTANDO CLARO O EXAGERO NA REAÇÃO DO RECORRENTE, NÃO SE CONFIGURANDO A LEGÍTIMA DEFESA. ADEMAIS, A
PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO, E A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, POIS HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

DO PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
. A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, MORMENTE DIANTE DO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA QUE A VÍTIMA SOFREU DIVERSAS E VARIADAS AGRESSÕES NA REGIÃO DA CABEÇA E DA FACE.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

RECURSO CONHECIDO E IMPROVID

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Irresignada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão quanto a ausência de análise acerca de alegado excesso de linguagem da pronúncia, afirmando se tratar tal questão de matéria de ordem pública, passível de conhecimento
ex officio
, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o efeito translativo da apelação, que autoriza o tribunal a julgar fora das razões do recurso.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que não há no acórdão ora hostilizado qualquer manifestação acerca da alegada omissão em razão de a decisão atacada não padecer do vício apontado, tendo o magistrado singular tão somente demonstrado as razões de seu convencimento. Ademais, a omissão aqui apontada não passa de mera inovação recursal uma vez que não suscitada nas razões recursais.

Assim, por não observar a ocorrência do vício apontado pelo ora embargante no acórdão hostilizado, imperiosa se mostra a rejeição dos embargos de declaração, ainda que se trate a questão de matéria de ordem pública, uma vez que se mostra flagrante inovação recursal.

E, sobre a rejeição dos aclaratórios em casos de inovação recursal, pacífica é a jurisprudência, veja-se:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 596701 MG 0008855-83.2017.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA -- QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. Evidenciando-se a não ocorrência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão, imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. Deve ser rejeitada a tese levantada apenas em sede de embargos declaratórios, ainda que se trate de matéria de ordem pública, vez que se trata de flagrante inovação recursal. (TJ-MG - ED: 10112140040265002 Campo Belo, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria não apresentada em suas razões do Recurso em Sentido Estrito, incorrendo em inovação recursal, o que, como já demonstrado, é incabível, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que os aclaratórios têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, o que significa que os embargos
não são aptos a provocar novo julgamento da lide, sendo inviável a análise da questão relativa ao alegado “excesso de linguagem da sentença de pronúncia”, art. 413, § 1º, do CPP, uma vez que não foi alegada nas razões do recurso em sentido estrito.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva, não havendo como se dar tal matéria como prequestionada, pois a simples menção quanto ao interesse de prequestionamento desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente ao acolhimento dos aclaratórios, nos termos da jurisprudência, a saber:
Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Belém, 20/07/2023